Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004107-86.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARICEILI PERTELY DA SILVA - CPF: 013.865.531-66 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ARICEILI PERTELY DA SILVA - CPF: 013.865.531-66 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS.

Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos.

Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral.

Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CONSTRUTORA PACTO LTDA e ARICEILI PERTELY DA SILVA
, contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1004107-86.2020.8.11.0002
, movida por
ARICEILI PERTELY DA SILVA
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
pedidos iniciais e
CONDENOU

a parte requerida a promover os reparos no imóvel relativo ao conserto das rachaduras e infiltrações, defeitos estes apontados no laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as penalidades legais, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a parte requerente, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Por fim, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2o, do art. 85).

Em síntese, a recorrente CONSTRUTORA PACTO LTDA, requer a gratuidade da justiça, alegando impossibilidade de arcar com despesas processuais e pagamento de honorários. Diz que a pessoa jurídica também pode usufruir dos benefícios da gratuidade, destacando que não realiza mais a atividade a que se presta e, possivelmente, fechará suas portas e decretará falência, tudo devido às dificuldades financeiras enfrentadas.

No mérito, diz que a sentença merece reforma; que “(...) Eis que logo quando a requerente apresentou e-mail a construtora, esta encaminhou um engenheiro a sua residência, e este averiguou que de fato havia-se um dano estrutural na janela da requerente, e por tanto, por tratar-se de uma janela, cujo a fabricação outrora saio de mercado, não seria possível de imediato substituir a que ali existia por outra, uma vez que a instalação de janela diversa prejudicaria na estética condominial e geraria problemas com o próprio condomínio em que reside a autora. Ou seja, a construtora fez o correto, pois uma falha não pode ser compensada com outra”; que “(...) a construtora entrou em contato com a fabricante, para que esta enviasse a mesma janela que fora apresentada a autora. E por deveras a mesma fora substituída, conforme reconhecido pela autora em própria exordial (...)”; que “(...) Apesar de haver um pequeno erro quanto a quantidade de janelas, pois de fato o problemas é em apenas uma janela, o fato é que a própria autora reconhece o empenho e destaca que uma equipe fora a sua unidade, e lá realizou a troca da janela, ou seja, com base na reclamação da autora, a janela fora inteiramente substituída por uma nova, as pinturas internas e externas foram feitas, e até então o empasse havia sido solucionado, maneira qual, conforme se depreende a autora assinou claramente dando o aceite de entrega do reparo”.

Assevera não ser aceitável a Autora afirmar que não foi possível reestabelecer a qualidade do imóvel, eis que no momento de se manifestar a respeito, manteve-se inerte.

Acrescenta, ainda, que a culpa pelo infortúnio se deu justamente pela falta de manutenção por parte da Requerente, conforme dispôs o laudo pericial.

Defende a ausência de dano moral indenizável.

Requer a improcedência do pedido de dano moral; que seja reconhecido o mero aborrecimento e, alternativamente, que seja minorado o valor da condenação a tal título.

Pede que seja reconhecida a culpa da Autora quanto à infiltração, pois deixou ela de fornecer a manutenção necessária ao imóvel.

Já a Recorrente, ARICEILI PARTELY DA SILVA, requer a majoração da verba fixada a título de danos morais, alegando que ela não é suficiente à reparar o dano causado.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – PEDIDO DE GRATUIDADE DA EMPRESA REQUERIDA/APELANTE.

É certo que a declaração de ausência de possibilidade de arcar com custas e despesas processuais, além de honorários não induz, necessariamente, ao deferimento do pedido.

Todavia, diz a Apelante/Peticionária que passa por dificuldades financeiras e, inclusive, pode paralisar suas atividades; por outro lado, a parte adversa, que tinha oportunidade em contestar o pedido de justiça gratuita nada o fez, de modo que, ao que parece, não se opõe a ele.

Com essas considerações, e destacando-se que a justiça gratuita é um benefício que pode ser revisto a qualquer tempo, tem-se que, nesse momento, a meu viso, não há óbice ao deferimento, prevalecendo-se o direito de acesso à justiça e, por consequência ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, defiro o pedido de gratuidade.

V O T O – M É R I T O.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1004107-86.2020.8.11.0002
, movida por
ARICEILI PERTELY DA SILVA
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
pedidos iniciais e
CONDENOU

a parte requerida a promover os reparos no imóvel relativo ao conserto das rachaduras e infiltrações, defeitos estes apontados no laudo pericial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as penalidades legais, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a parte requerente, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Por fim, a sentença
CONDENOU
a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2o, do art. 85).

- Recurso interposto por
CONSTRUTORA PACTO LTDA
.

Direto ao ponto.

Não há o que reparar na sentença quanto à necessidade da construtora reparar o dano causado, eis que está demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado. Isso está bem colocado na sentença, que se baseou no Laudo Pericial que serviu de base para a condenação. Vejamos:

“(...)
As obras realizadas pelo requerido não solucionaram as infiltrações diagnosticadas
, sendo necessário:

Todo o contorno da esquadria deve estar bem vedado
. Mesmo assim, a manutenção periódica das vedações é essencial, porque o ressecamento de componentes e acessórios da caixilharia ocorre com a ação do tempo, ao longo dos anos. Primeiro remove o desgastado. Depois, aplica argamassa e silicone estrutural, para corrigir os pontos de infiltração.

- Fissuras horizontal abaixo das janelas e no canto. Uma das causas comuns para uma fissura no canto de abertura de esquadrias se dá pela movimentação higroscópica (variação de umidade). As trincas provocadas por tais movimentações podem variar em função das propriedades higrotérmicas do materiais e das amplitudes de variação da temperatura ou umidade. A fissuração dos revestimentos em argamassa será mais acentuada em regiões onde, por qualquer motivo, ocorra maior incidência de água.

RECOMENDAÇÕES: A proteção da alvenaria estrutural por meio de impermeabilização ou cobrimento com argamassa, ou proteção de suas aberturas das intempéries, reduziria a possibilidade de formação de trincas por movimentações higroscópicas. ( ID 80080562)

Ainda, destacou a perita que embora a autora não tenha dado manutenção adequada para evitar o agravamento das infiltrações, o que se vê é que os reparos realizados pela requerida não foram suficientes para sanar todas as imperfeições do imóvel (rachaduras e infiltrações).

Por esse enfoque, o que se verifica na espécie é que o imóvel entregue a requerente apresentou os problemas relatados na inicial relativo ao defeito na vedação que permitiu que a água da chuva permeasse as paredes do imóvel ocasionando as infiltrações.

Ainda, reforçou a perita no laudo pericial que as fissuras horizontais perto da janela do quarto 02 são de responsabilidade da requerida, senão observe:

FOTO 08: Fissuras horizontais – janela quarto 02. Uma das causas comuns para uma fissura no canto de abertura de esquadrias se dá pela movimentação higroscópica (variação de umidade). As trincas provocadas por tais movimentações podem variar em função das propriedades higrotérmicas do materiais e das amplitudes de variação da temperatura ou umidade. A fissuração dos revestimentos em argamassa será mais acentuada em regiões onde, por qualquer motivo, ocorra maior incidência de água.

COMPLEMENTO DO LAUDO:
As fissuras deverão ser reparadas pelo réu, pois, as possíveis causas são vergas e contravergas insuficientes, inexistentes ou carga aplicada na alvenaria maior do que a estrutura poderia suportar.
(ID 105893625, p 7).

Logo, foi constatado no laudo pericial que as fissuras horizontais na parede do imóvel ocorreram em razão da insuficiência ou inexistência de vigas que são capazes de distribuírem as cargas e evitar que nos vãos das janelas apareçam as fissuras identificadas no laudo pericial, fator este preponderante para apontar o dever da requerida de ser responsabilizada pela má execução da obra”.

Não há que se discutir que toda construção, com o passar do tempo, deve ter manutenção garantida pelo proprietário; todavia, neste caso, ficou demonstrado que os danos foram causados originariamente pela Construtora/Apelante; e não por desídia da Autora.

Dentro dessa ótica, compete a quem causou o dano, em razão de sua conduta, reparar as consequências advindas, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. AVARIAS EM MURO VIZINHO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da conduta do agente; lesão ao direito alheio; além do nexo causal, elementos que se assentam na teoria subjetiva da culpa. Ausentes os requisitos legais, afasta-se o dever indenizatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.005124-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 05/09/2022)”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - VÍCIOS E DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA.

- O direito ao ressarcimento pelo dano gerado por ato ilícito funda-se no tríplice requisito: o ato ofensivo do agente, o prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial e o nexo causal entre dito ato e o resultado danoso e a respectiva indenização a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.

- A respeito do arbitramento de indenizações decorrentes de dano moral, deve o Julgador pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, analisando cada caso a fim de se aferir o valor adequado à reparação dos prejuízos causados, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.255876-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)”.

Portanto, deve ser mantida a sentença, tendo em vista que ficou demonstrado documentalmente que a Construtora deu causa ao dano material constatado nos autos.

No tocante ao pedido de inexistência de dano moral, considero-o insubsistente, pois de acordo com as provas trazidas, não se trata de mero aborrecimento, e, ainda que a Construtora tenha envidado esforços para solucionar o problema de infiltração apresentado; é fato que as expectativas da parte Autora/Consumidora foram frustradas muito além do mero aborrecimento, acarretando para ela transtornos, angústia e até mesmo insalubridade.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - VÍCIOS CONSTATADOS - DANO MORAL CONFIGURADO. Tendo sido constatado, através de perícia judicial, que os danos no imóvel em questão decorreram de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus e o dever de indenizar a parte autora. Os enormes transtornos vivenciados pelos autores face à existência de vícios construtivos no imóvel adquirido ultrapassaram, em muito, o mero dissabor, sobretudo diante da enorme frustração da expectativa frente à aquisição de imóvel próprio, construído recentemente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101644-3/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”.

Assim, comungo com a tese da sentença, no sentido de viabilidade de fixação de indenização por dano moral em decorrência de vícios de construção de imóvel e infiltração decorrente de falha de fixação de janelas que acarretaram umidade, as quais detêm potencial condição de causar danos à saúde dos moradores da residência.

Por fim, considera-se descabido o pedido de minoração dos danos morais arbitrados, pois o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está longe de ser exorbitante, sendo, a meu viso, infundada a alegação de enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da condenação, suspendendo, todavia a condenação eis que o sucumbente é, em sede recursal, beneficiário da justiça gratuita.

- Recurso interposto por
ARICEILI PERTELY DA SILVA.

O único objetivo recursal é a pretensão de majoração da verba fixada a título de dano moral.

Malgrado as alegações da recorrente, em razão da situação exposta, bem como da necessidade de sopesar a questão, com vistas à aplicação de parâmetros pedagógicos da condenação, dentre eles a possibilidade da condenada – sua viabilidade econômica/financeira, o grau de reparação envolvido, a fim de que não se caracterize enriquecimento indevido de uma das partes em relação à outra, vê-se que o valor fixado a título de danos morais atende ao caráter pedagógico da condenação, não se constituindo valor elevado, nem ínfimo, que é justo ao caso.

Portanto, considero que R$ 5.000,000 (cinco mil reais) a título de danos morais, é justa e atende à rubrica correspondente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
também a esse recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024